Tribunal: TJPA
Processo: 0800880-95.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800880-95.2020.8.14.0032

APELANTE: SEVERIATO IGSON DE SOUSA COELHO, GERALDO JOSE TAVEIRA FERNANDES, OSIEL DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. NULIDADE PARCIAL DA DOSIMETRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 158, §1º, e art. 307, ambos do Código Penal, em razão de comparecerem à residência da vítima, apresentando-se falsamente como policiais federais, mediante exibição de distintivo e arma de fogo, exigindo vantagem econômica para não proceder à suposta apreensão de veículo.

2. A defesa sustenta insuficiência probatória para condenação, ausência de comprovação da grave ameaça e da falsa identidade, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, redução das penas e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de extorsão majorada; (ii) saber se restou configurado o delito de falsa identidade; (iii) saber se a dosimetria da pena observou o método trifásico e as regras do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova oral judicializada, corroborada por elementos documentais e depoimentos de policiais militares, demonstra a exigência de vantagem indevida mediante grave ameaça, configurada pela simulação de autoridade policial e exibição de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão do armamento para incidência da majorante.

5. O crime de extorsão é formal e consuma-se com a prática da grave ameaça com finalidade de obtenção de vantagem econômica, independentemente da efetiva entrega do numerário.

6. O delito de falsa identidade restou caracterizado pela atribuição indevida da condição de policial federal com o propósito de conferir credibilidade à abordagem e viabilizar a exigência patrimonial, sendo prescindível a apreensão de documento ou distintivo.

7. Verificada nulidade parcial na dosimetria, pois o juízo singular deixou de individualizar a pena relativa ao art. 307 do Código Penal antes de aplicar o concurso formal, em afronta aos arts. 68 e 70 do Código Penal e aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.

8. Reconhecimento, de ofício, da nulidade parcial da sentença, restrita ao capítulo da dosimetria, com determinação de novo cálculo, vedada a
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Nulidade parcial da sentença reconhecida de ofício, apenas quanto à dosimetria da pena, com determinação de retorno dos autos à origem para nova individualização da reprimenda.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por extorsão majorada, sendo prescindível a apreensão da arma de fogo para comprovação da grave ameaça. 2. O crime de falsa identidade é formal e consuma-se com a simples atribuição indevida de identidade para obtenção de vantagem, independentemente de apreensão de documento. 3. O reconhecimento do concurso formal exige a prévia individualização das penas de cada delito, sob pena de nulidade parcial da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 68, 70, 92, I, “a”, 158, §1º, e 307; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03/09/2024; STJ, HC 876.904/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; TJPA, HC 0802375-42.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 27/04/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Câmara Criminal Isolada, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e

lhe

negar provimento
,
e declarar, de ofício, a nulidade parcial da sentença, na parte atinente à dosimetria da pena
, anos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SEVERIATO IGSON DE SOUSA COELHO, GERALDO JOSÉ TAVEIRA FERNANDES
e
OSIEL DOS SANTOS VIEIRA,
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que os condenou, todos como incursos nos tipos penais insertos no art. 158, §1º, e art. 307, ambos do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-
SEVERIATO FERREIRA DA SILVA,
à

9 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com a perda do cargo público, nos termos do artigo 92, I, 'a', do Código Penal; e,

- GERALDO JOSÉ TAVEIRA FERNANDES
e
OSIEL DOS SANTOS VIEIRA,
igualmente,

à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
exordial acusatória
(ID 28155965) que no dia 02/08/2019, por volta das 21h30min, na residência da vítima RINALDO MIRANDA XAVIER, situada na Comunidade Setor 4, os réus teriam comparecido ao local a bordo de veículo Toyota Hilux, apresentando-se falsamente como policiais federais. Sob o pretexto de proceder à vistoria do automóvel da vítima (L200 Triton), afirmaram que o veículo seria objeto de clonagem e, mediante grave ameaça, inclusive com exibição ostensiva de arma de fogo por um dos agentes e volumes aparentes nas vestes dos demais, constrangeram o ofendido ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como condição para não procederem à suposta apreensão do bem.

Diante da alegação da vítima de que dispunha apenas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os réus ajustaram o pagamento para o dia seguinte, mantendo contato telefônico para viabilizar a entrega da quantia. Antes da consumação do pagamento, o ofendido buscou auxílio junto à Polícia Militar, ocasião em que foram adotadas diligências para identificação e abordagem dos suspeitos.

No curso das investigações, dois dos acusados foram abordados em veículo diverso, sendo apreendidos documentos contendo consultas e informações relativas a veículos, com indícios de utilização para fins ilícitos.

A denúncia ainda sustenta que SEVERIATO, na condição de investigador da Polícia Civil, teria se valido de informações obtidas em razão do cargo para identificar veículos com restrições e, a partir disso, constranger seus possuidores à entrega de vantagem indevida.

Em
razões recursais
(ID 29064139), a defesa aduz a fragilidade do conjunto probatório e a insuficiência de elementos aptos a embasar a condenação, amparada essencialmente na palavra da vítima e de sua esposa, cujos relatos apontam contradições relevantes acerca da dinâmica dos fatos, da participação individual dos acusados e das circunstâncias da suposta abordagem. Argumenta que não houve apreensão de arma de fogo, pelo que inexiste prova técnica ou material que confirme a alegada grave ameaça, tampouco elemento autônomo que corrobore a exigência de vantagem indevida.

Especificamente quanto no tocante ao crime de extorsão, defende que não restou demonstrado o constrangimento mediante grave ameaça apto a caracterizar o tipo penal. Afirma que a narrativa dos autos revela mera negociação entre as partes, incompatível com coação irresistível. Aduz que a ausência de apreensão de armamento e a inexistência de prova independente infirmam a tese acusatória, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Relativamente ao delito de falsa identidade, sustenta inexistir prova material da utilização de documentos ou distintivos falsificados, bem como ausência de demonstração do dolo específico de se atribuir indevidamente a condição de policial federal para obtenção de vantagem ilícita. Assevera que não houve apreensão ou perícia em supostos crachás ou insígnias, sendo a imputação lastreada exclusivamente em relatos considerados imprecisos e insuficientes.

Ao final, requer o provimento do recurso para absolver os apelantes das imputações que lhes foram atribuídas. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas ao mínimo legal, com o afastamento da qualificadora prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal e de eventual agravante reconhecida na sentença, bem como pela fixação de regime prisional mais brando, em razão da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis.

Em
contrarrazões
(ID 31254892), o Ministério Público de 1º Grau roga pelo conhecimento e o desprovimento integral do recurso defensivo, com a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
opina pelo

“conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação, interposto em favor de OSIEL DOS SANTOS VIEIRA, GERALDO JOSÉ TAVEIRA FERNANDES e SEVERIATO IGSON DE SOUSA COELHO, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.”

É o relatório.

Revisão já efetuada.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Do pleito absolutório.
In dubio pro reo.
Ausência de dolo. Coação moral irresistível. CRIME DE EXTORSÃO:

A irresignação defensiva, calcada na alegada fragilidade do conjunto probatório e na suposta insuficiência de elementos aptos a sustentar o decreto condenatório, não merece acolhida.

A condenação não se fundou exclusivamente na palavra da vítima e de sua esposa, mas em um acervo probatório plural, coerente e harmônico, produzido sob o crivo do contraditório judicial, apto a formar juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitivas.

A vítima RINALDO MIRANDA XAVIER, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentou narrativa firme, coerente e linear acerca da dinâmica dos fatos. Relatou que três indivíduos compareceram à sua residência rural, no período noturno, utilizando-se de veículo Hilux prata, identificando-se como policiais federais, ostentando distintivo e, ao menos um deles, portando arma de fogo visível na cintura. Após procederem a suposta vistoria em seu veículo, afirmaram tratar-se de automóvel clonado e exigiram o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que não fosse apreendido, valor posteriormente ajustado, sob pressão, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser quitado no dia seguinte.

A narrativa revela, de forma inequívoca, a presença dos elementos estruturantes do tipo penal do art. 158 do Código Penal:
exigência de vantagem indevida, mediante grave ameaça, com finalidade de obtenção de vantagem econômica
.

A testemunha JEICE SABRINA SOUZA MACEDO, esposa da vítima e presencial aos fatos, corroborou integralmente a versão apresentada, ao confirmar que os agentes se apresentaram como policiais federais, portavam distintivo e que um deles ostentava arma de fogo. Corroborou, ainda, a exigência do numerário e o ambiente de intimidação instaurado na residência. Em seu relato, não se verificam contradições substanciais aptas a comprometer a credibilidade dos depoimentos; eventuais variações periféricas não atingem o núcleo essencial da imputação.

A palavra da vítima encontra respaldo em outros elementos probatórios independentes. A testemunha PAULO HENRIQUE MENDES BARBOSA confirmou que foi procurada para verificar a situação do veículo após a abordagem e tomou conhecimento da exigência de valores por supostos policiais. GILVAN FERREIRA GOMES relatou ter atendido ligação telefônica dos agentes cobrando o “acerto”, sendo que, ao sugerir que comparecessem ao quartel, a ligação foi abruptamente encerrada.
Tais relatos reforçam a prática da exigência de vantagem indevida e afastam a tese de prova isolada.

Os depoimentos dos policiais militares ADRIANO BRONI XAVIER, ERICSON DIEGO MACHADO DA SILVA, MARCOS ROBERTO ASSUNÇÃO DE SOUZA e EDILSON ANTÔNIO BEZERRA DO NASCIMENTO revelam-se convergentes e coerentes. Confirmaram que foram acionados em razão de notícia de extorsão praticada por indivíduos que se apresentaram como policiais federais; relataram o reconhecimento imediato e seguro de OSIEL e GERALDO pela vítima no momento da abordagem, bem como o reconhecimento fotográfico de SEVERIATO; asseveraram inexistir qualquer operação oficial da Polícia Civil ou Federal em curso na localidade.

A que se nota, inexiste nos autos qualquer elemento que desabone a credibilidade de tais agentes públicos, cuja palavra, conforme reiterada jurisprudência, constitui meio de prova idôneo quando harmônica com o conjunto probatório.

Notadamente,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso

(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020)”
(STJ, REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.).

A prova documental, de igual maneira, revela-se significativa. Foram apreendidos com os acusados documentos contendo consultas sobre veículos, com dados pessoais anotados, sem qualquer comprovação de vinculação a investigação formal regularmente instaurada (Auto de Apreensão e Apresentação, à ID 28155973). Tais elementos são compatíveis com o
modus operandi
descrito na denúncia e reforçam o contexto fático delineado pelas provas orais.

A alegação defensiva de inexistência de prova técnica acerca do emprego de arma de fogo não conduz à absolvição. A
grave ameaça pode ser comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios
.
Ademais, a configuração do crime de extorsão não exige violência física efetiva; basta a coação moral idônea a incutir temor na vítima.
Aliás, a simulação de autoridade policial, aliada à exibição de distintivo e arma, em contexto domiciliar noturno e em zona rural, revela inequívoca coação psicológica apta a caracterizar o constrangimento típico.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTORSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 158, 1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, pleiteando que seja reconhecido o crime único entre o roubo e extorsão da vítima Gabriel ou, ao menos, reconhecido o concurso formal ou crime continuado entre eles. Também seja considerado o crime continuado entre os roubos contra as vítimas Gabriel e Francisco; seja afastada a majorante do emprego da arma de fogo e, por fim, seja afastada a causa de aumento prevista no artigo 158, parágrafo 1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva entre roubo e extorsão, (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo contra vítimas distintas, (iii) estabelecer se a majorante de emprego de arma de fogo pode incidir sem a apreensão e perícia da arma e, (iv) analisar se é admissível o reconhecimento da majorante do art. 158, §1º, do CP, tanto na extorsão simples (caput), quanto na qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3°).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado desta Corte é de que os crimes de roubo e extorsão, embora possam ocorrer no mesmo contexto fático, configuram delitos distintos, pois protegem bens jurídicos diversos (patrimônio e liberdade pessoal), sendo caracterizados por desígnios autônomos. Dessa forma, é inviável o reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva entre eles.

4. A continuidade delitiva entre os crimes de roubo foi afastada pelo Tribunal de origem com base na ausência de identidade de modus operandi entre os delitos, o que é necessário para configurar a ficção jurídica da continuidade. A análise diversa demandaria o reexame de provas, o que é inviável na via do habeas corpus.

5. A jurisprudência desta Corte admite a incidência da majorante de emprego de arma de fogo com base em outros meios de prova, como testemunhos das vítimas e circunstâncias do crime, prescindindo da apreensão e perícia da arma para a aplicação da causa de aumento de pena.

6. A alegação de incompatibilidade da incidência da causa de aumento do § 1º na forma qualificada do crime de extorsão prevista no § 3º é rechaçada por esta Corte Superior que faz uma interpretação sistemática do art. 158 do CP para admitir a majorante tanto na extorsão simples (caput) quanto na qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3°), inobstante a ordem dos parágrafos no tipo penal, já que as alterações trazidas pela Lei n. 11.923/2009 não criou um delito autônomo (AgInt no HC n. 439.716/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 1/8/2018). IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ, HC n. 876.904/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.).”

De igual maneira, improcedente a tese de mera negociação entre as partes. O ajuste de valor e a concessão de prazo ocorreram sob a ameaça concreta de apreensão do veículo, mediante falsa investidura funcional. A vítima encontrava-se em posição de manifesta vulnerabilidade, pelo que não há falar em livre manifestação de vontade.

Dessarte,
o crime de extorsão é formal
e se consuma com a prática da grave ameaça com finalidade de obtenção de vantagem indevida, independentemente da efetiva entrega do numerário.

O conjunto probatório, analisado de forma minuciosa, revela coerência interna, convergência entre provas orais e documentais e ausência de dúvida razoável. A sentença examinou criticamente os elementos constantes dos autos e fundamentou adequadamente o juízo condenatório, não se evidenciando qualquer fragilidade apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante desse panorama, a manutenção da condenação dos réus é medida que se impõe.

2. Do pleito absolutório.
In dubio pro reo.
Ausência de materialidade. CRIME DE FALSA IDENTIDADE:

A tese absolutória quanto ao delito previsto no art. 307 do Código Penal igualmente não merece guarida.

A materialidade e a autoria do crime de falsa identidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não se exigindo, para a configuração do tipo penal, a apreensão ou a perícia de eventual documento ou distintivo.

Nos termos do art. 307 do Código Penal,
consuma-se o delito quando o agente atribui a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem ou para causar dano, tratando-se de crime formal, cuja configuração independe da produção de resultado naturalístico
. A atribuição pode ocorrer por qualquer meio idôneo, verbal ou gestual, sendo desnecessária a utilização de documento material falsificado.

No caso concreto, a
vítima RINALDO MIRANDA XAVIER
afirmou de maneira firme e coerente que os acusados chegaram à sua residência
identificando-se como policiais federais
,
exibindo crachá e distintivo compatíveis com a função pública que alegavam exercer
.

A testemunha presencial JEICE SABRINA SOUZA MACEDO
confirmou que os agentes ostentavam distintivo e se apresentaram como integrantes da Polícia Federal
, circunstância que conferiu aparência de legitimidade à abordagem e potencializou o temor experimentado.

Os depoimentos foram prestados em juízo, sob contraditório, e mantiveram coerência quanto ao núcleo da imputação:
os acusados atribuíram a si a condição de policiais federais para conferir credibilidade à suposta vistoria e viabilizar a exigência de vantagem econômica
. Não se trata, portanto, de relatos imprecisos ou contraditórios, mas de declarações convergentes quanto ao elemento essencial do tipo.

Ainda, os policiais militares que atuaram na ocorrência também relataram que a notícia-crime recebida dava conta de indivíduos que se apresentaram como policiais federais e que, nas diligências subsequentes, não havia qualquer operação oficial em andamento na localidade.
Tal circunstância reforça a conclusão de que houve simulação de função pública
.

A alegação de inexistência de prova material consubstanciada na apreensão de crachás ou insígnias não descaracteriza o delito.
O tipo penal não exige a falsificação ou apreensão de documento, mas apenas a atribuição indevida de identidade.
A simulação pode ocorrer por palavras, gestos ou uso de símbolos, bastando que seja apta a induzir terceiros em erro. O crime do art. 307 do Código Penal prescinde de documento físico, sendo suficiente a demonstração de que o agente se apresentou falsamente como autoridade com finalidade específica.

Nessa seara de cognição:

“JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AGENTE QUE SE ATRIBUI NOME DE TERCEIRA PESSOA. TENTATIVA DE FUGIR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. CRIME FORMAL. PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.O crime de falsa identidade é crime formal e não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem ou na produção de prejuízo para outrem. Contudo, na hipótese resta configurado o prejuízo do terceiro que teve seu nome lançado como autor do delito no Termo Circunstanciado de Ocorrência, fls. 34-50.

2. Realiza o tipo penal do art. 307, do Código Penal, o agente que, ao ser detido em flagrante pela polícia sob a acusação de uso e porte de drogas, se atribui falsa identidade oferecendo o nome de terceira pessoa, a fim de ocultar os seus maus antecedentes e fugir da responsabilidade criminal. Concretiza o tipo penal a simples atribuição da falsa identidade pelo agente(autoimputação), independente da apreensão ou apresentação à autoridade policial da respectiva cédula de identidade ou outro documento de identificação pertencente a outrem.

(...)

4.Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. (...)

(TJDFT, Acórdão 1017014, 20160710040600APJ, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/05/2017, publicado no DJe: 17/05/2017.)”
(grifei)

No que tange ao dolo específico, este se evidencia de forma inequívoca no contexto fático delineado.
A falsa atribuição da condição de policial federal não foi circunstancial ou desprovida de finalidade, mas instrumental à exigência de vantagem indevida
. A simulação de autoridade foi o meio escolhido para conferir aparência de legalidade à abordagem e
intimidar a vítima, viabilizando a prática da extorsão
. Há, portanto, nexo lógico entre a falsa identidade assumida e a finalidade de obtenção de vantagem econômica, o que demonstra o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Não se vislumbra, portanto, qualquer hipótese de dúvida razoável quanto à ocorrência do delito. Ao contrário, o conjunto probatório revela coerência e convergência suficientes para sustentar a condenação.

3. Da dosimetria da pena:

Subsidiariamente, pugna a defesa pela redução das penas ao mínimo legal, com o afastamento da qualificadora prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal e de eventual agravante reconhecida na sentença, bem como pela fixação de regime prisional mais brando, em razão da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis.

Inobstante, ao proceder ao exame minucioso da sentença recorrida, evidencia-se, de ofício, vício estrutural na fase de individualização da pena, apto a comprometer a higidez da prestação jurisdicional no tocante à reprimenda imposta.

Consta dos autos que o magistrado singular reconheceu expressamente a prática de dois delitos autônomos –
extorsão, tipificada no art. 158, § 1º, do Código Penal, e falsa identidade, prevista no art. 307 do mesmo diploma legal
– declarando a condenação dos réus por ambos.

Todavia, ao ingressar na etapa de aplicação da pena,
desenvolveu, integralmente, apenas a dosimetria apenas em relação ao crime de extorsão
, e deixou de proceder à fixação autônoma da pena concernente ao delito de
falsa identidade
. Ao final aplicou diretamente a fração de aumento decorrente do concurso formal (art. 70 do Código Penal) sobre a reprimenda formada para o ilícito de extorsão.

A técnica adotada, com a devida vênia, não se compatibiliza com a sistemática legal vigente.

O art. 68 do Código Penal consagra método trifásico de individualização da pena, exigindo a análise sucessiva das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento e diminuição. Já o art. 70 do mesmo diploma estabelece que, no concurso formal, aplica-se a pena de um só dos crimes, a mais grave, aumentada de determinada fração. A interpretação conjugada desses dispositivos conduz, inexoravelmente, à conclusão de que a aplicação do concurso formal pressupõe, como etapa lógica e jurídica anterior,
a fixação individualizada das penas de cada delito.

Somente após a definição das reprimendas autônomas é possível identificar qual delas se revela mais gravosa, viabilizando, então, a incidência da fração de exasperação legalmente prevista.

Sob o igual entendimento:

“HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 302 E 303 DA LEI Nº 9.503/97). CONCURSO FORMAL RECONHECIDO SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NULIDADE PARCIAL.

1. O JUIZ SENTENCIANTE APLICOU A REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, REGRADA NO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM VISTA O COMETIMENTO DOS DELITOS DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

2. NO ENTANTO, O MAGISTRADO NÃO INDIVIDUALIZOU AS PENAS PARA CADA UM DOS CRIMES, O QUE DEVERIA SER REALIZADO, ANTES DE APLICAR A REGRA DO CONCURSO FORMAL.

3. O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL NÃO DISPENSA A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS PARA CADA DELITO COMETIDO, POIS NECESSÁRIO SE FAZ PARA AFERIR A PENA MAIS GRAVE APLICADA AO CASO CONCRETO.

4. DESTARTE, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, MERECENDO REPAROS SOMENTE NO CAPÍTULO DOSIMÉTRICO AFETO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, POSTO, NÃO PADECER DE NULIDADES NOS DEMAIS TÓPICOS A DECISÃO (MERITÓRIA E DOSIMETRIA DA PENA DE HOMICÍDIO CULPOSO, ESTE FIXADO NO MÍNIMO LEGAL).

5. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA EM QUESTÃO DE ORDEM, PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE SER REALIZADA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NO CRIME DO ARTIGO 303 DA LEI Nº 9.503/97.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802375-42.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/04/2021).”
(grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU - PLEITO ABSOLUTÓRIO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - PENA - NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS DE CADA CRIME - REGRA NÃO OBSERVADA - FIXAÇÃO DE PENA ÚNICA - NULIDADE PARCIAL DO ÉDITO CONDENATÓRIO - VÍCIO PROCLAMADO.
1. O aumento da pena pelo concurso formal de crimes deve operar-se só depois de individualizada a reprimenda para cada crime concorrente, como se não houvesse o concurso. Somente depois desse cálculo múltiplo é que se pode saber qual a pena única em concreto a ser aumentada, sendo nula a sentença que realiza a dosimetria tomando o crime cuja pena é a abstratamente mais grave.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.084681-3/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/2025, publicação da súmula em 11/06/2025).”

A individualização da pena não constitui faculdade do julgador, tampouco formalidade dispensável. Trata-se de garantia constitucional expressa, inscrita no art. 5º, XLVI, da Constituição da República, e indissociável do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal). A pena, enquanto manifestação do poder punitivo estatal, deve emergir de processo racional, transparente e devidamente motivado, sob pena de vulneração ao devido processo legal substancial.

No caso vertente,
a ausência de fixação autônoma da pena do art. 307 do Código Penal inviabiliza o controle externo da racionalidade da sanção, impede a aferição da proporcionalidade da resposta penal e compromete a própria estrutura do concurso formal reconhecido na sentença.
Não se trata de mera imprecisão aritmética ou equívoco na escolha da fração de aumento, mas de omissão na realização de etapa essencial do
iter
de individualização da pena.

Não se revela juridicamente admissível presumir qual teria sido a pena-base atribuída ao delito de falsa identidade, tampouco reconstruir, em sede recursal, o juízo discricionário vinculado que competia originariamente ao magistrado sentenciante. A fixação da pena envolve apreciação valorativa das circunstâncias judiciais, cuja motivação deve ser expressa e concreta. Sua inexistência não pode ser suprida por conjectura.

Ademais, a eventual fixação originária, por este Tribunal, da pena relativa ao art. 307 implicaria indevida substituição do juízo natural da causa naquilo que não foi objeto de decisão, o que configura supressão de instância e potencial vulneração ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, sobretudo na hipótese de inexistência de recurso ministerial.

O vício, todavia, não contamina o juízo de condenação quanto à materialidade e autoria dos delitos, que permanecem hígidos e devidamente fundamentados.
A irregularidade restringe-se à etapa da aplicação da pena, razão pela qual a nulidade deve ser reconhecida de forma parcial.

Por se tratar de matéria atinente à legalidade da sanção penal, dimensão essencial do
ius puniendi
estatal, o reconhecimento do vício prescinde de provocação das partes, podendo e devendo ser declarado de ofício por esta instância revisora, em observância ao princípio da estrita legalidade e ao dever de controle da regularidade formal da decisão penal condenatória.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e,
ex officio
, decreto a nulidade parcial da sentença objurgada, apenas no capítulo relativo à dosimetria da pena, determinado que outro cálculo dosimétrico seja realizado, observados os critérios legais e, também, a vedação à
reformatio in pejus
indireta, prevista no artigo 617 do Código de Processo Penal.

Prejudicado, portanto, o exame do mérito recursal atinente ao
quantum
da pena cominada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2026